Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 59580790, este Relator determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de honorários de execução, fixados ao ID: 41546809. Por sua vez, a d. Contadoria acostou, ao ID: 61130081, as planilhas. Intimado, o SINDIRETA impugnou as planilhas, ao argumento de que “a d. Contadoria incluiu na base de cálculos dos honorários sucumbenciais o servidor JOSÉ GERALDO PEREIRA (n. 3, pg, 11), estranho a presente execução”. O DF quedou-se inerte (ID: 62235032). De fato, constata-se que houve equívoco da Contadoria, eis que esta considerou, na realização dos cálculos, a pessoa de nome JOSÉ GERALDO PEREIRA, estranho à presente execução. Compulsando os autos, observa-se que figuram como substituídos no feito: JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES; JOSÉ LUCIO DA SILVA; JOSÉ GILDO BEZERRA; JOSÉ GIVALDO BEZERRA; JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA; JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA; JOSÉ LISCIO SOUZA; JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA; JOSÉ GERALDO FERREIRA (sucessores ao ID: 31379991) e JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA (excluído do feito). Desse modo, devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos, atentando-se às observações já consignadas na decisão de ID: 59580790. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR